Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713952-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA DE PAULA MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por NILVA DE PAULA MONTEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (id. 121236913), que, nos autos da ação de conhecimento no 0701983-92.2022.8.07.0020, movida em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na limitação de descontos realizados pela instituição financeira em seu contracheque e conta bancária a título de amortização de empréstimos. Confira-se, a propósito, o teor do decisum: “(...) No caso dos autos, ao menos neste juízo de cognição sumária, compreendo não estar evidenciada a probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista que os contracheques trazidos aos autos (IDS 1144929013 a 114929019) demonstram que o limite de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração da autora em sua folha de pagamento, estabelecido no artigo 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, vem sendo respeitado. No ponto, verifica-se que alguns contratos de empréstimos foram pactuados na vigência da Lei no 14.131, de março de 2021, que dispõe acerca do acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021, elevando, assim, a margem consignável para 35% (trinta e cinco por cento). A outra operação de crédito decorre de acordo de novação de dívida, extratos de ID 121047207, no qual a contratante autorizou que as parcelas sejam descontadas em conta corrente, conduta que, a princípio, afasta a hipótese de limitação a 30% dos rendimentos líquidos. Portanto, nesse juízo superficial, considerando que os contratos de empréstimos pactuados entre as partes autorizam ao réu BANCO DE BRASÍLIA a receber por meio de débito em conta corrente, consoante mencionado em linhas volvidas, bem como a existência de saldo disponível na conta corrente do autor autoriza ao réu BANCO DE BRASÍLIA a realizar os descontos dos valores a ele devidos, na forma e prazo convencionados, verifico ser perfeitamente legal e admissível que as partes convencionem o pagamento de tal modo, inexistindo qualquer vedação a que seja adotado tal procedimento. Ademais, a discussão acerca do alegado superendividamento é matéria que implica dilação probatória e, portanto, o seu reconhecimento em sede de cognição sumária afrontaria aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda mais quando a autora, maior e capaz, decidiu contrair empréstimo, tornou-se responsável pelo pagamento das parcelas ajustadas, mormente porque o capital lhe foi integralmente disponibilizado. Registro, ainda, que a autora pretende que todas as operações de crédito fiquem limitadas a 30% da remuneração recebida. Ora, como visto acima, a margem consignável já foi integralmente comprometida por operações de crédito e já são realizados descontos de 35% no contracheque da autora (limite ampliado pela Lei no 14.131, do qual se beneficiou). Caso se admita a pretendida limitação, apenas os empréstimos descontados em folha de pagamento dentro do limite de 30% serão solvidos, sendo que as demais operações, realizadas na forma de cédula de crédito bancário não serão adimplidas, diante do pretendido limite. Ante o exposto, ausentes os pressupostos processuais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela requerida. (...)” Descontente, a autora/agravante interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 34969412), narra que ocupa cargo público em caráter efetivo e que, em razão de dificuldades financeiras, precisou contrair diversos empréstimos junto à instituição financeira ré/agravada, os quais, atualmente, estariam consumindo mais de 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos. Argumenta que os valores retidos pelo banco teriam natureza alimentar e, portanto, não seriam passíveis de constrição, salientando que a sua própria subsistência estaria sendo comprometida, o que representaria violação à sua dignidade e à proteção salarial garantida constitucionalmente. Sublinha que os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva deveriam ser observados de modo a garantir o mínimo existencial, prevalecendo sobre a autonomia da vontade, desprovida de caráter absoluto. Quanto ao pedido de natureza liminar, pontua que a probabilidade do direito decorreria do acervo documental já apresentado, enquanto o risco de dano decorreria da própria continuidade dos descontos que, mês a mês, permanecem violando sua dignidade. Colaciona julgados e, ao final, requer o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os descontos efetivados pela instituição financeira ré/agravada sejam, desde logo, limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. No mérito, pugna pelo provimento de seu recurso, com a reforma da decisão agravada e confirmação da medida liminar vindicada. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0706685-44.2022.8.07.0000. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, o que pretende a parte autora/agravante, em suma, é limitar a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos os descontos efetivados pela instituição financeira em seu contracheque e em sua conta bancária a título de amortização de diversos mútuos financeiros. Com relação ao empréstimo consignado em folha de pagamento, ressalto que a jurisprudência é uníssona, tendo em vista disposições legais específicas que disciplinam as regras de utilização do salário para o pagamento do mútuo. Em outras palavras, a limitação nesses casos não é alvo de controvérsias, exigindo-se no caso concreto apenas a análise dos percentuais incidentes, a depender do trabalho exercido pelo tomador do empréstimo e da margem consignável livre de que ele dispõe. Quanto ao desconto realizado diretamente na conta corrente do mutuário, ainda que se suscite a eventual ausência de regramento próprio disciplinando a respectiva limitação, recentemente o Superior Tribunal de Justiça fixou tese em sede de recurso repetitivo (Tema no 1.085) no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar. Não se mostra possível, assim, a aplicação, por analogia, da limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Cite-se, ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, acerca do qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento". 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Com essas considerações iniciais e em vista dos argumentos e documentos que instruem o processo, a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, o que, por ora, desautoriza o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Portanto, sem a presença dos requisitos necessários, não verifico elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao processo de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar, sem prejuízo de reavaliação deste entendimento por ocasião do julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora